Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Temas 6 e 1234, ambos do STF. Ausência de usurpação de competência do STF. Negado provimento.

I - Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, "a", do CPC, diante da aplicabilidade dos Temas 6 e 1234, ambos da Repercussão Geral do STF.

II - Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de origem, ao aplicar os Temas 6 e 1234 do STF, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) estabelecer se o caso concreto preenche os requisitos excepcionais fixados pelo STF para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.

III - Razões de decidir
3. A decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundada em paradigma de repercussão geral, não configura usurpação de competência do STF, pois a aplicação da sistemática é atribuição das Cortes de origem, conforme o artigo 1.030 do CPC e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
4. O entendimento do Tribunal local observa integralmente as teses fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF, que restringem o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS a hipóteses excepcionais, mediante a demonstração cumulativa de requisitos técnicos e jurídicos.
5. Constatou-se, no caso concreto, que a agravante não comprovou a ineficácia de tratamentos alternativos disponibilizados pelo SUS, tampouco o esgotamento de terapias convencionais, conforme parecer técnico do NATJUS.
6. O aresto recorrido encontra-se em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada do STF, inexistindo omissão, teratologia ou afronta ao direito fundamental à saúde.
7. O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo inadequado para reabrir matéria já analisada e decidida à luz de precedentes vinculantes.

IV - Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.